Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DECORRENTE DE LEILÃO JUDICIAL. FINANCIAMENTO NÃO CONCLUÍDO NO PRAZO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PELA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a mora decorreu de desídia própria, por não ter fornecido a documentação necessária ao financiamento no prazo contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a parte autora forneceu tempestivamente a documentação necessária à formalização do financiamento; (II) definir se o atraso na lavratura da escritura pública de compra e venda configura mora do comprador, ensejando o pagamento da cláusula penal contratual e indenização por perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo fornecimento das certidões necessárias à formalização do negócio é da promitente vendedora, conforme expressamente previsto na cláusula 5a do contrato firmado entre as partes.
4. A certidão de nada consta em relação a taxas condominiais somente foi apresentada pela autora em 15.5.2024, em razão de pendência judicial que recaía sobre o imóvel, violando as cláusulas contratuais que exigiam a documentação livre de ônus.
5. O atraso comprometeu a validade de outros documentos anteriormente apresentados, como a certidão simplificada, cuja renovação, de responsabilidade da vendedora, somente foi providenciada em 5.7.2024.
6. O termo inicial para contagem do prazo de 90 dias para conclusão do financiamento deve ser a data em que a documentação completa foi disponibilizada.
7. A escritura pública foi lavrada dentro do prazo contratual, portanto, não há que se falar em inadimplemento do comprador, tampouco em aplicação de cláusula penal ou em ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento tempestivo e completo da documentação necessária ao financiamento bancário é obrigação da promitente vendedora, quando expressamente previsto no contrato.
2. A mora contratual não se configura quando o atraso na conclusão do negócio decorre da própria conduta da parte que imputa a mora à contraparte.
3. A contagem do prazo contratual para conclusão de financiamento deve ter início apenas quando a documentação exigida pela instituição financeira estiver regular e plenamente disponível.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; e CPC, arts. 85, § 2o, 487, I, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.